Tribunal: TJPA
Processo: 0813181-86.2024.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0813181-86.2024.8.14.0015

RECORRENTE: GIVALDO DO NASCIMENTO SANTANA, CHARLES ADRIANO OLIVEIRA MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
CHARLES ADRIANO OLIVEIRA MORAES
e
GIVALDO DO NASCIMENTO SANTANA
, contra a sentença de pronúncia (ID:
28284815 - Pág.01 a 07)
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal. A referida sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e pronunciou os réus para serem submetidos ao Tribunal do Júri, sob a acusação de homicídio qualificado, (Art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal Brasileiro), contra a Vítima JOÃO BATISTA CARDOSO NOGUEIRA.

II -

Questão em discussão

02. A defesa dos acusados alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Preliminar de Nulidade
das provas digitais (vídeos e imagens) por flagrante
quebra da cadeia de custódia
(Art. 158-A CPP).

·

Impronúncia
dos acusados (Art. 414 CPP).

·

Decote da Qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, IV, CP).

III - Razões de decidir

03. A preliminar de Nulidade por quebra da cadeia de custódia deve ser rejeitada, pois eventual falha na cadeia de custódia não torna a prova ilícita, mas apenas influencia sua valoração. Ausente qualquer indício de adulteração ou prejuízo concreto (art. 563 CPP), e estando as imagens corroboradas por outros elementos produzidos sob contraditório, não há nulidade a reconhecer.

04. A impronúncia é incabível, porque a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 413 CPP. Depoimentos judiciais, confissão parcial, apreensão de bem da vítima e registros audiovisuais formam conjunto apto a superar o juízo de admissibilidade.

05. A exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, não é possível, pois seu afastamento somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não ocorre. Há elementos indicando ataque em condições que dificultaram a defesa da vítima, devendo o tema ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

06.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

07
.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia, porque a defesa não demonstrou adulteração nem prejuízo concreto, tratando-se de questão de valoração probatória. No mérito, a impronúncia não prospera, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bastando para o juízo de admissibilidade da acusação. Também não há espaço para o decote da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, já que não se mostra manifestamente improcedente, competindo ao Tribunal do Júri sua apreciação. Mantém-se a pronúncia.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

(STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 944705 PB 2024/0343643-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025).

(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 08194443220238140028 28922064, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08214209020258140000 31553752, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 11/11/2025, Seção de Direito Penal).

(STJ - AgRg no HC: 829480 CE 2023/0196162-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00011580420128140035 30271444, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 18/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00605591620158140006 15352346, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 24/07/2023, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0813181-86.2024.8.14.0015.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA.

RECORRENTE:
CHARLES ADRIANO OLIVEIRA MORAES
.

RECORRENTE: GIVALDO DO NASCIMENTO SANTANA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
CHARLES ADRIANO OLIVEIRA MORAES
e
GIVALDO DO NASCIMENTO SANTANA
(Recorrentes) contra a r. Sentença de Pronúncia (ID: 28284815 - Pág.01 a 07) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

A decisão recorrida pronunciou os réus como incursos nas sanções do
Artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), c/c Art. 29 do Código Penal
, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A denúncia (ID: 28284724 - Pág.01 a 06) imputa aos réus o homicídio de
JOÃO BATISTA CARDOSO NOGUEIRA, vulgo "Bala"
, ocorrido em 28 de outubro de 2024.

Em suas Razões Recursais (ID: 28284828), a Defesa pleiteou a reforma da sentença, sob três fundamentos principais:

·

Preliminar de Nulidade
das provas digitais (vídeos e imagens) por flagrante
quebra da cadeia de custódia
(Art. 158-A CPP), alegando que foram obtidas por particular (irmã da vítima) mediante filmagem de tela de DVR, sem perícia, controle ou preservação, e com divergência de horários (ID 402, ID 403, ID 404, ID 405, ID 412);

·

Impronúncia
dos acusados (Art. 414 CPP), ante a ausência de indícios suficientes de autoria, baseando-se a pronúncia apenas em depoimentos de "ouvi dizer" e na fase inquisitorial.

·

Decote da Qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, IV, CP), sob o argumento de que haveria prévia desavença entre um dos acusados e a vítima.

O Ministério Público de 1º Grau, em Contrarrazões (ID: 28284831), manifestou-se pela negativa do juízo de retratação
e pelo improvimento do recurso
, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia, alegando que a quebra da cadeia de custódia está ligada à eficácia da prova, e não à nulidade absoluta, e que a qualificadora não é manifestamente improcedente.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em Parecer (ID: 28611096), manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do RESE
, rechaçando os argumentos defensivos.

É o Relatório.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Presencial.

VOTO

O
Recurso em Sentido Estrito é cabível
, nos termos do art. 581, II, do Código de Processo Penal, por impugnar decisão que declara a incompetência do juízo.
A tempestividade foi certificada
. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINARMENTE:

01.

NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS POR ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
.

A Defesa sustenta a nulidade das imagens e vídeos constantes do ID: 28284699, sob o argumento de quebra da cadeia de custódia, uma vez que a captação audiovisual foi realizada por familiar da vítima, mediante filmagem da tela do DVR por aparelho celular, e não por extração direta do sistema original. Afirma que tal procedimento violaria o art. 158-A e seguintes do CPP, contaminando a prova digital.

A tese
, todavia,
não merece acolhimento
.

Consoante ressaltado pela Procuradoria de Justiça (ID: 28611096), a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que eventual irregularidade na cadeia de custódia não acarreta
,
por si só
,
a ilicitude da prova
,
mas tão somente repercute em sua valoração
. Vejamos:

“(...)
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (...) No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a
autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos de testemunhas em juízo. (...) (STJ - AgRg no HC: 870649 MA 2023/0420955-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024). Grifei.

“(...)
Não há ilegalidade na condenação baseada em reconhecimento fotográfico

quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 907221 SP 2024/0137240-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025). Grifei.

Para que se reconheça nulidade, exige-se demonstração concreta de prejuízo (art. 563 do CPP) ou de adulteração que comprometa a integridade, autenticidade ou confiabilidade do material.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, assentou que:

“(...)
A quebra de cadeia de custódia não configura nulidade processual
,
mas está relacionada à eficácia da prova
,
e a defesa não comprovou qualquer adulteração ou prejuízo concreto
. (...)
A condenação não se baseou exclusivamente nas mensagens extraídas do aparelho celular
,
mas em um conjunto probatório mais amplo
,
incluindo depoimentos testemunhais e interceptações telefônicas
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 944705 PB 2024/0343643-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025). Grifei.

“(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte
,
a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual
,
mas está relacionada à eficácia da prova e
,
nesse sentido
,
a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter
,
mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova
. (...)” (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

O mesmo entendimento foi reafirmado no julgamento do HC 653.515/RJ (Rel. Min. Laurita Vaz; Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23/11/2021), em que se destacou que falhas procedimentais devem ser examinadas em conjunto com o restante do acervo probatório,
apenas se invalidando a prova quando demonstrada manipulação ou vício que comprometa sua confiabilidade
.

No caso concreto,
não há qualquer indício de adulteração
,
edição ou manipulação das imagens impugnadas
. A divergência de horários mencionada pela Defesa não traduz, por si só, mácula à idoneidade dos registros, podendo decorrer de desajuste comum de equipamentos. Ademais,
as mídias foram integralmente juntadas aos autos
,
submetidas ao contraditório
,
e seu conteúdo foi confrontado com outros elementos probatórios
.

Destaca-se, ainda, o depoimento judicial do investigador de polícia Giovani Martins Delgado, o qual afirmou que as imagens analisadas eram compatíveis com as informações colhidas na investigação, permitindo a correta identificação dos réus. Tal coerência entre prova digital e prova testemunhal reforça sua credibilidade.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará
é clara ao afirmar que eventuais falhas na cadeia de custódia
não anulam automaticamente a prova
, exigindo demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa, nos termos do art. 563 do CPP. Ausente prova de adulteração ou qualquer dano efetivo ao acusado, a validade do material probatório deve ser preservada. As decisões seguintes ilustram esse entendimento. Tem-se:

“(...)
Eventuais irregularidades na cadeia de custódia
,
ainda que arguidas
,
não geram nulidade automática da prova
,
demandando análise do prejuízo efetivo à ampla defesa, o que não restou evidenciado nos autos
. (...)” (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 08194443220238140028 28922064, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Inexistência de prova de adulteração ou prejuízo decorrente de eventual irregularidade na cadeia de custódia dos dados extraídos
,
conforme art. 563 do CPP
. (...)” (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08214209020258140000 31553752, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 11/11/2025, Seção de Direito Penal). Grifei.

Importante destacar que as imagens não foram utilizadas como prova pericial conclusiva, mas como elemento indiciário, apto a compor o juízo de admissibilidade exigido na fase de pronúncia. Em sede de judicium accusationis, não se exige padrão rígido de admissibilidade probatória, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação da força persuasiva e da autenticidade do material audiovisual.

MÉRITO
:

01.

IMPRONUNCIA E DO REQUISITO PROBATÓRIO
.

A Defesa sustenta a impronúncia dos acusados, afirmando que os indícios de autoria seriam frágeis, contraditórios e baseados em meros relatos indiretos (“ouvir dizer”), citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que vedam a pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Todavia,
a tese não prospera
.

Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, por se tratar de juízo preliminar de admissibilidade da acusação, e não de certeza condenatória.

A
materialidade do delito
encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver (ID: 28284697 - Pág. 19/20), que descreve lesões perfurocortantes compatíveis com homicídio consumado.

No tocante
aos indícios de autoria
, o conjunto probatório é suficiente para superar o juízo de admissibilidade:

a)
Em relação a GIVALDO DO NASCIMENTO SANTANA
:

• A bicicleta da vítima foi encontrada em sua posse logo após o crime (Termo de Apreensão – ID: 28284696 - Pág. 070/8), circunstância corroborada em juízo pelo investigador Giovani Martins Delgado, o qual relatou que Givaldo foi detido na posse do bem e forneceu informações envolvendo Charles Adriano.
• Testemunhas ouvidas na fase policial, como Aline Darle da Silva Almeida e Ismael do Nascimento Santana, atribuíram a Givaldo declarações que apontavam motivação ligada a desavenças anteriores com a vítima.
• Ainda que em juízo tenha permanecido em silêncio, tal prerrogativa constitucional não afasta os indícios já colhidos e corroborados por outros elementos.

b)
Em relação a CHARLES ADRIANO OLIVEIRA MORAES
.

• O réu confessou parcialmente em juízo (ID: 28284806) sua presença no local, ao lado de Givaldo e da vítima, e admitiu ter levado a bicicleta como suposto “ressarcimento” por furto anterior.
• As imagens extraídas das câmeras de segurança (ID: 28284720 ), embora contestadas pela defesa, foram analisadas pela autoridade policial e apontam a presença de dois indivíduos, um em motocicleta preta portando terçado e outro em bicicleta, dinâmica compatível com o relato do corréu.
• Testemunhas como Mateus da Silva Souza relataram informações de terceiros indicando a participação de Charles e noticiaram seu afastamento da cidade após os fatos, comportamento típico de quem busca evadir-se.
• O relatório de investigação converge para a participação de Charles com base no conjunto das diligências.

Tais elementos, testemunhos judiciais, confissão parcial, apreensão de bem da vítima e imagens compatíveis com a narrativa investigativa, ultrapassam claramente o patamar mínimo exigido para a pronúncia, não havendo falar em prova meramente inquisitorial ou em relatos exclusivamente indiretos.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que, persistindo dúvida razoável sobre a versão defensiva, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri:

“(...) A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõem os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal. (...) ” (STJ - AgRg no HC: 829480 CE 2023/0196162-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). Grifei.

No mesmo sentido, ao Corte Superior, destaca que a pronúncia não demanda exame aprofundado da prova, bastando a identificação de indícios consistentes de autoria:

“(...)
A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação
.
Não é exigida
,
neste momento processual
,
prova incontroversa da autoria do delito
;
basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). Grifei.

“(...)
A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade
,
não sendo necessária prova incontroversa
. (...).
A análise aprofundada das provas é competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024). Grifei.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma que a decisão de pronúncia exige apenas
prova da materialidade

e
indícios suficientes de autoria
,
não sendo necessária certeza plena
. Havendo esse suporte mínimo, impõe-se o envio do acusado ao Tribunal do Júri, órgão competente para a análise aprofundada da prova e definição do veredicto. As decisões seguintes refletem esse entendimento. Vejamos:

“(...)
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
,
não se exigindo certeza
,
sendo
,
por isso
,
adequada a submissão do acusado ao Tribunal do Júri
. (...)”(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00011580420128140035 30271444, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 18/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) Assim,
existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação
,
impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios
,
dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e proferir o veredicto, hipótese retratada nos autos
.(...)” (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00605591620158140006 15352346, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 24/07/2023, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

02.

DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, IV, CP
.

A Defesa requer a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, alegando inexistir suporte probatório. Entretanto, o afastamento de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é tolerado quando forem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas dos autos, sob pena de indevida usurpação da competência do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmaram entendimento nesse sentindo, veja-se:

“(...) A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria. Assim, por ocasião da sentença de pronúncia, não há formação de juízo de valor acerca do delito,
devendo a dúvida ser resolvida em favor da sociedade
,
com submissão do agente ao julgamento pelo Plenário do Júri
,
sob pena de usurpação da sua competência
,
constitucionalmente prevista
. (...)
Também quanto às qualificadoras
,
a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas
,
sem sombra de dúvida
,
sua inexistência
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
,
que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2264190 GO 2022/0388525-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023). Grifei.

“(...) Qualificadoras:
O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitido quando manifestamente improcedentes
.
Existindo indícios de que o crime foi motivado por discussão banal
(
motivo fútil
)
e executado de forma inesperada contra vítima desarmada e embriagada
(
recurso que dificultou a defesa
),
a sua manutenção é medida que se impõe
,
cabendo ao Conselho de Sentença a sua valoração definitiva
. (...)” (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00081616820108140006 31604920, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No caso, há elementos indicando que a vítima foi surpreendida durante a madrugada, sob vulnerabilidade, com emprego de arma branca e em circunstâncias que, ao menos em tese, reduziram sua capacidade de defesa, cenário suficiente para que a qualificadora seja apreciada pelo Conselho de Sentença.

A mera existência de desavença prévia não afasta automaticamente o elemento surpresa, cuja caracterização dependerá da análise do conjunto fático pelo Júri.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, somados à inexistência de qualificadoras manifestamente improcedentes, não há espaço para a impronúncia ou para o decote das qualificadoras nesta fase procedimental.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28611096), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito, mantendo inalterada a Sentença de Pronúncia (ID: 28284815 - Pág. 01 a 07), que submeteu os recorrentes
CHARLES ADRIANO OLIVEIRA MORAES
e
GIVALDO DO NASCIMENTO SANTANA
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime previsto no Art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, nos termos da fundamentação acima exposta.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025